Tribunal: TJES
Processo: 5002786-51.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002786-51.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEBASTIAO CARLOS ZON e outros (2)
RECORRIDO: WILLIAN CARLOS BONA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5002786-51.2024.8.08.0014

RECORRENTES: SEBASTIAO CARLOS ZON e outros

RECORRIDO: WILLIAN CARLOS BONA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DE VIZINHANÇA. REALIZAÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEL VIZINHO. ADOÇÃO DE MEDIDAS MITIGADORAS PELO AUTOR. CONDUTA DOS RÉUS CONFIGURADORA DE ABUSO DE DIREITO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO DE FORMA RAZOÁVEL. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS CÍVEL E CRIMINAL. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Willian Carlos Bona em face de Sebastião Carlos Zon, Armides Camata Zon e Karla Camata Zon, que pleiteia a cessação de condutas que, segundo a inicial, estariam obstando o regular prosseguimento de obra realizada em imóvel de sua propriedade, bem como indenização por danos morais decorrentes de tais atos.

Contestação dos réus de ID 12317367 que, em suma, noticiou a má conduta da parte autora no trato da obra realizada. Ocasionando danos à residência vizinha.

Em sentença de ID 12317511 o juízo apreciou a demanda e julgou no seguinte sentido:

Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido constante da inicial, para
1) DETERMINAR
que os requeridos deixem de adotar qualquer conduta que crie embaraço à continuidade da obra, tais como, confusão com os profissionais, ameaça aos profissionais, gravações intimidadoras,acionamento imotivado da Polícia Militar, destruir serviço realizado, ou qualquer outra que possa configurar embaraço ao prosseguimento da obra do requerente;
2) DETERMINAR
que os requeridos permitam que os profissionais que serão contratados pelo requerente, adentrem à sua residência para rebocar e pintar as paredes que fazem divisa com sua moradia;
3)

CONDENAR
a ré a pagar ao autor, a título de danos morais, a quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), atualizada monetariamente a partir da publicação desta decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros legais a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

Irresignados os réus interpuseram recurso inominado de ID 12317520.

O autor apresentou contrarrazões de ID 12317528.

É o breve resumo do necessário.

VOTO

Conheço do recurso apresentado, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

Ao examinar detidamente os elementos constantes nos autos, entendo que a pretensão recursal deduzida não merece acolhida.

De início, a parte recorrente sustentou a juntada de documentos aos autos de ID 12317524 e 12317525 e o recorrido indicou o documento de ID 12317529. Cumpre destacar que a produção probatória deve observar as fases processuais adequadas, em atenção aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da segurança jurídica decorrente da estabilização da marcha processual.

A juntada extemporânea de documentos, desprovida de justificativa plausível e sem a devida abertura de contraditório, mostra-se inadmissível, conforme entendimento pacificado na jurisprudência dos tribunais superiores.

No caso específico dos documentos de ID 12317524, 12317525 e 12317529 verifica-se que apenas a página 1 do ID 12317525 contém elemento superveniente, por estar datada em 23 de janeiro de 2025. Assim, a análise do presente recurso inominado deve restringir-se às provas regularmente produzidas na instância de origem, bem como à referida página, considerada como fato novo superveniente.

No que concerne ao valor probatório do depoimento prestado, não se verifica qualquer nulidade. Ressalte-se que o convencimento do julgador deve ser formado a partir do conjunto probatório constante dos autos, o que, no caso em análise, não se limita aos relatos colhidos em audiência, mas também abrange registros audiovisuais e documentos relacionados aos fatos narrados.

Superada essa preliminar de natureza probatória, passa-se à análise do mérito. Pois bem, como consignado pelo juízo de primeiro grau, cuida-se, na hipótese, de imóveis que compartilham mesma estrutura lateral. Tal circunstância, naturalmente, exige maior diligência na realização de obras, dada a proximidade física entre as unidades.

Observa-se que a parede que divide as duas residências serve como limite construtivo e, em determinadas áreas, o muro da parte autora está estruturalmente vinculado à edificação dos réus, tornando impossível a execução dos serviços sem alguma interferência física, ainda que de modo temporário.

Consoante bem destacado na sentença, a realização de obras em imóvel contíguo não configura, por si só, ato ilícito. A ilicitude somente se caracteriza diante da omissão do responsável em reparar eventuais danos causados ou do descumprimento dos limites inerentes ao exercício regular do direito de propriedade.

Como se extrai dos autos, as provas coligidas demonstram que o autor, em diversas ocasiões, adotou medidas com o intuito de mitigar os impactos da obra sobre a vizinhança, valendo-se de tapumes, lonas e barreiras destinadas a conter a queda de resíduos. Não obstante tais providências, verifica-se, a partir dos registros audiovisuais e documentais constantes nos IDs 12316674 e 12316672, que os recorrentes, em determinado momento, investiram contra as referidas barreiras, chegando, inclusive, a tentar remover a lona previamente instalada.

De outro lado, embora os recorridos tenham apresentado denúncias a diversos órgãos fiscalizadores, tais comunicações não resultaram em qualquer embargo da obra, tampouco foram identificadas irregularidades formais que comprometessem a validade da construção.

Como bem apontado na sentença, o alvará municipal foi regularmente expedido e posteriormente renovado, atestando a legalidade do empreendimento (ID 12316664, 12316665, 12316666).

Os arts. 1.299 e 1.313 do Código Civil asseguram ao proprietário o direito de construir em seu terreno, desde que respeitados os direitos dos demais, de modo que comungo com o entendimento exarado pelo juízo de primeiro grau (ID 12317511):

Nos autos, verifica-se que o autor, Willian Carlos Bona, adotou medidas para conter os transtornos, como a instalação de compensados e tapumes após reclamações dos réus. Ademais, há indícios de reiteradas denúncias e gravações feitas pelos requeridos, além de obstruções diretas à obra, como os registros de confrontos com os profissionais contratados. A interrupção de atividades pela Polícia Militar e a desistência de diversas equipes de trabalho confirmam a existência de transtornos significativos à continuidade da construção.

O comportamento reiterado dos réus extrapola o exercício regular do direito de vizinhança, configurando, assim, abuso de direito (CC, art. 187). As interferências não se mostraram razoáveis e proporcionais ao suposto dano alegado, havendo indicativos claros de ofensas à honra e à integridade moral do autor, gerando o direito à indenização pleiteada.

O requerente demonstrou boa-fé nas tentativas de evitar qualquer situação desagradável com os vizinhos, que, por sua vez, criavam novas exigências impossíveis de atender, tendo em vista que em decorrência da característica dos imóveis é comum decorrer sujeira esperadas de qualquer construção. Não restou configurado danos estruturais ou danos materiais à residência dos requerentes em decorrência da obra do réu.

Por fim, entendo que o requerente comprovou a existência de seus direitos (art. 373, I, CPC), ao passo que o réu, não logrou êxito em comprovar fato extintivo do direito autoral (art. 373, II, CPC).

Ademais, os recorrentes indicaram novos documentos e mencionaram o processo que correu perante ao JECRIM. Com relação aos documentos de ID 12317525 e 12317524, entendo que a notificação superveniente se refere a questão diversa da discutida nos autos. A controvérsia cinge-se quanto ao direito do recorrido de realizar obras em seu imóvel sem interferência indevida dos recorrentes.

Reconhecida, portanto, a regularidade da conduta do construtor frente à vizinhança, não há que se falar em reforma da sentença. Os documentos indicados não têm o condão de atestar má conduta do recorrido quanto à adoção de medidas inadequadas em relação à vizinhança.

Ademais, no que se refere aos feitos que tramitam perante o Juizado Especial Criminal, ressalta-se a independência entre as esferas cível e criminal, aplicável ao caso dos autos. O acordo celebrado nos autos do procedimento mencionado não importa em reconhecimento de culpa por parte do recorrido, sobretudo porque, conforme admitido pelos próprios recorrentes em suas razões recursais, houve composição entre as partes sem apuração de responsabilidade ou juízo de mérito quanto à autoria ou materialidade do suposto fato.

Por fim, quanto ao valor da indenização, conforme entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, sua modificação em sede recursal somente se justifica quando fixado de forma irrisória ou manifestamente excessiva.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 02 de junho de 2025.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)